Tribunal: TJMT
Processo: 1005693-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005693-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), ANILZA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 797.128.781-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), MARIA ENIR NUNES - CPF: 050.835.401-34 (AGRAVADO), ERONE AMARAL CHAVES - CPF: 003.612.401-04 (AGRAVADO), Alanna Leguizamón Alves Pereira (AGRAVADO), AGROPECUARIA ENTRE RIOS LTDA - CNPJ: 50.792.012/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ENTRE RIOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALANNA LEGUIZAMON ALVES PEREIRA - CPF: 032.757.511-58 (AGRAVADO), ERONE AMARAL CHAVES - CPF: 003.612.401-04 (ADVOGADO), MARIA ENIR NUNES - CPF: 050.835.401-34 (ADVOGADO), ALANNA LEGUIZAMON ALVES PEREIRA - CPF: 032.757.511-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1005693-28.2024.8.11.0000

E
MBARGANTE:

ANILZA MARTINS DE OLIVEIRA

EMBARGADO
S
:

ALANNA LEGUIZAMON ALVES PEREIRA
,
ERONE AMARAL CHAVES
e
MARIA ENIR NUNES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÕES À PENHORA E AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA A JUSTIFICAR A EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO

–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
a
s omissões
apontada
s
pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANILZA MARTINS DE OLIVEIRA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
268318791
)
ob
jetivando sanar suposta
s omissões

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
266212277
, proferido no
Agravo de Instrumento interposto
pela ora embargante em face de

ALANNA LEGUIZAMON ALVES PEREIRA, ERONE AMARAL CHAVES e MARIA ENIR NUNES

que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso
“
a fim de reformar a decisão agravada para acolher as impugnações à penhora e ao cumprimento de sentença e determinar a liberação do valor penhorado em favor da agravante, suspendendo o cumprimento da sentença referente aos honorários de sucumbência.
”

Em síntese, sustenta
que
o acórdão deixou de se manifestar sobre a fixação de honorários de sucumbência em favor dos advogados da agravante
/embar
g
ante
, tendo em vista o acolhimento das impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta
(ID
270806356
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega
que

o acórdão deixou de se manifestar sobre a fixação de honorários de sucumbência em favor dos advogados da agravante, tendo em vista o acolhimento das impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença promovido por ERONE AMARAL CHAVES, MARIA ENIR NUNES e ALANNA LEGUIZAMON ALVES PEREIRA em face da ora agravante, visando o recebimento dos honorários sucumbenciais (12%) e a multa (1%) do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

A demanda foi originariamente proposta pela agravante em face da empresa
ENTRE RIOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, sob o argumento de que a demandante havia adquirido 700 kg de Brachiaria Brizantha de 40% de VC, 20 kg de capim Mombaça e 20 kg de capim Tanzânia para constituição de pastagens para gado e equinos. Sustentou a autora que, não obstante tenha adotado as providências necessárias para preparo do solo e realizado o uso adequado dos produtos adquiridos, teve resultados muito aquém do esperado. Por esses motivos, requereu a procedência da lide para que a empresa fornecedora fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Finda a instrução probatória, a pretensão autoral foi julgada improcedente, sendo confirmada por este Tribunal, em sede de recurso de apelação de minha relatoria (RAC 5690/2015).

Consta que foi concedido à autora a justiça gratuita nos autos do referido recurso.

Após o esgotamento das vias recursais pela requerente, manteve-se a sentença de primeiro grau, com a respectiva condenação da demandante ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 12% sobre o valor da causa.

Com o retorno dos autos, os causídicos da outrora requerida promoveram cumprimento de sentença (ID 89449003 dos autos de origem).

Consta que, intimada do cumprimento de sentença, a autora/executada/agravante quedou-se inerte, sendo, então, realizada penhora
online
de ativos financeiros, no valor de R$ 41.633,90 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos) (ID 89449038, fls. 17/20).

Intimada, a devedora apresentou impugnação à penhora, alegando, em síntese: i) iliquidez da sentença;
ii
) necessidade de perícia no solo em que cultivados os produtos vendidos pela empresa requerida;
iii
) natureza alimentar dos valores penhorados;
iv
) ilegalidade da decisão surpresa que deferiu a penhora; v) obrigatoriedade de remessa ao CEJUSC para tentativa de composição entre as partes (id 89449602).

Na sequência, acostou a executada impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando: i) ausência de intimação quanto aos termos da execução de sentença;
ii
) excesso de execução;
iii
) necessidade de suspensão da execução;
iv
) suspensão da exigibilidade da dívida em razão da gratuidade judiciária que alberga a executada; v) ilegalidade de prova pericial produzida na fase de conhecimento; vi) enriquecimento ilícito da exequente e necessidade de redimensionamento do valor da condenação. Diante da penhora de ativos financeiros da executada, esta peticionou nos autos requerendo a aplicação da regra do artigo 835, § 3º, do CPC/15, segundo a qual a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, bem como o desbloqueio dos valores constritos.

Em razão do indeferimento do pleito, foi interposto o presente recurso, sob a alegação de que os documentos em que se basearam os exequentes para alegar a capacidade financeira são aqueles que constam da instrução probatória realizada no âmbito do Recurso de Apelação Cível, bem como que já estaria preclusa a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, que ocorreu em 07/10/2015. Aduz ainda que não foi observado o contraditório e a ampla defesa para revogação da justiça gratuita, a qual deve ser mantida.

Pois bem.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta, a parte agravada suscitou a ocorrência de violação ao
princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões do agravo se encontram dissociada da decisão agravada.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, pois apesar de confusa, é possível se extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a agravante requer a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)

Assim,
rejeito
a preliminar
suscitada.-

Preliminar de não conhecimento do recurso.

Por sua vez, a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de a irregularidade na representação processual não ter sido arguida em primeiro grau cuida-se de questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Mérito.

Inicialmente, além de se tratar de alegações confusas e genéricas, por ser questões afetas à fase de conhecimento da ação, não podendo ser mais discutidas,
não se conhece das seguintes alegações: nulidade pela falta de reconhecimento da indenização por dano extrapatrimonial, necessidade de reforma da decisão com relação ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária relativamente ao dano material, e pedido de redução do valor da indenização por danos morais.

No caso, pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu as impugnações ao cumprimento de sentença e de penhora opostos pela ora agravante, determinando a vinculação do montante bloqueado e expedição do alvará de levantamento em favor dos exequentes após a preclusão da decisão.

Alega para tanto, a irregularidade na representação processual ao argumento de que a advogada recorrida
Alanna

Leguizamon
Alves Pereira, subscritora da petição inicial, não possui procuração ou substabelecimento para propor o cumprimento de sentença, uma vez que o mandato acostado é específico com data de 29/01/2024, ou seja, durante mais de cinco anos atuou sem procuração.

Contudo, é cediço que a irregularidade na representação processual constitui vício plenamente sanável, conforme art. 76 do CPC/15, não podendo ensejar, de imediato, a extinção do feito ou a declaração de nulidade de atos processuais praticados.

“
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o
processo será extinto, se a providência couber ao autor
;”

Consoante se observa acima, apenas na hipótese em que, intimado para regularizar a representação processual, a parte se mantiver inerte, o feito poderá ser extinto.

No caso entretanto, observa-se que já foi aportado aos autos originários o instrumento procuratório (ID 140202897), encontrando-se devidamente sanado o vício, razão pela qual não há falar-se em nulidade do cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO - IRREGULARIDADE SANÁVEL - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - ARTIGO 784, INCISO VIII, DO CPC - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE - INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO - ARTIGO 917, § 4º, INCISO I DO CPC - DEVER NÃO CUMPRIDO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- A ausência de procuração constitui mera irregularidade, devendo ser concedido prazo para a parte regularizar a petição. Sanado o referido vício, os atos praticados pelo patrono devem ser considerados válidos, ainda que praticados em momento pretérito à respectiva regularização.

- Não se caracteriza a inépcia da petição inicial de execução havendo título que se faz acompanhar de planilha de débito que atende a todos os requisitos do art. 614, II, do CPC/73 (atual art. 798, I, 'b', do NCPC).

- É título executivo extrajudicial o contrato de locação firmado pelas partes, ainda que sem assinatura de testemunhas, pois o CPC, em seu art. 787, VIII, não exige tal formalidade. Impossibilidade de interpretação extensiva à norma em prejuízo do locador.

- Na hipótese de alegação de excesso a execução, incumbe ao embargante apresentar a memória de cálculos indicando o valor que entende devido, sob pena de rejeição dos embargos, nos termos do artigo 917, § 4º, inciso I do CPC.

- Preliminares de vício de representação, de inépcia da inicial e de ausência de título extrajudicial rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida
." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.288775-4/001, Relator(a): Des.(a)
Mariangela
Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 17/07/2023).

Ademais, pouco importa se a procuração juntada não contém poderes específicos para receber citação, uma vez que consta do referido instrumento de mandato a outorga de poderes para representação nos autos do Cumprimento de
Sentença em questão, o que inclui, obviamente, o recebimento da citação, consoante se observa abaixo (ID 140202489 - Pág. 1):

[...]

Logo, não há falar-se em irregularidade da representação processual.

Por outro lado, a agravante afirma a que é beneficiária da justiça gratuita e que os agravados não demonstraram que a condição financeira da agravante sofreu alguma alteração desde a concessão do benefício.

Ressalta ainda que o simples fato de a agravante ser pequena produtora rural não denota capacidade econômica suficiente capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Com efeito, as agravadas justificam o pedido cumprimento de sentença na alegação de que além de professora aposentada, a agravante também é pecuarista e possui imóveis rurais (sendo um, de 97 hectares, adquirido em 2014, pelo valor de R$ 275.061,00), apontando as seguintes matrículas:

-
em
2008, matrícula nº 1.872, gleba de terra com área de 209ha;

-
em
2013, matrícula nº 21.378, área de 52 há;

-
em

jun
/2014, matrícula nº 2.864, área de 97,56 há (adquirida em condomínio)

Ocorre que apesar de a agravante ser pequena produtora rural, a aquisição das referidas áreas, na maioria proveniente de partilha, ocorreu antes da concessão justiça gratuita ou do trânsito em julgado da sentença executada, consoante se observa das matrículas acostadas no ID 89449625 - Pág. 25/33, inexistindo provas de que após o benefício houve alteração da situação financeira da agravante.

Imperioso destacar que além desses documentos e do comprovante de renda da agravante, os agravados não colacionaram aos autos nenhuma prova que demonstre a alteração da condição financeira a justificar a cassação da justiça gratuita.

Desta feita, não comprovado pelos exequentes a alteração da situação econômica da executada a justificar a exigibilidade do pagamento da verba de sucumbência, uma vez que os documentos acostados para comprovar que é pequena produtora rural e professora aposentada demonstram situação já existente à época da
concessão do benefício, há de ser reformada a decisão singular para acolher as impugnações à penhora e ao cumprimento de sentença, a fim de manter a justiça gratuita e, via de consequência, a suspensão da cobrança dos honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão agravada para acolher as impugnações à penhora e ao cumprimento de sentença e determinar a liberação do valor penhorado em favor da agravante, suspendendo o cumprimento da sentença referente aos honorários de
sucumbencia
.

É como
voto.-
”

Ademais, no presente caso
houve o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte executada em virtude dos benefícios da gratuidade da justiça a ela conferidos, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça,
quanto
à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de impugnação ao cumprimento de sentença, definiu tese quando do julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (
Tema 410
) sob o rito dos recu
rsos repetitivos, no sentido de que “
O
acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
."

Nota-se
que um dos pressupostos para o arbitramento de honorários sucumbenciais é o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação,
com a extinção parcial da execução
, o que não ocorreu, no presente caso.

Na hipótese, não foi fixado os
honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença
uma vez que
não houve extirpação da cobrança
dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, mas mero reconhecimento de suspensão de sua exigibilidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 85, § 1º, CPC, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente .
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.134 .186/RS (Tema 410), sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, dado que há parcial extinção da execução. 3. No presente caso, após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença ? este que teve como objeto o valor da condenação principal e a verba advocatícia sucumbencial ?, houve o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela parte executada, em virtude dos benefícios da gratuidade da justiça a ela conferidos, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, o que não representa benefício jurídico ou proveito econômico obtido por ela, notadamente porque inexistiu parcial acolhimento da impugnação, ou
seja, não houve extinção parcial da execução, de modo que são indevidos honorários advocatícios à advogada da parte agravante no que concerne à fase de cumprimento de sentença . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5293857-23.2024.8 .09.0112 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altair Guerra da Costa, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Desta feita, não se verifica a omissão apontada.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025